Tribunal: TJSP
Processo: 3000272-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em cumprimento provisório de julgado, indeferiu 'impugnação' apresentada pela ora agravante, fixando honorários em favor da parte exequente em 10% do valor dado à causa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em cumprimento provisório de julgado, indeferiu 'impugnação' apresentada pela ora agravante, fixando honorários em favor da parte exequente em 10% do valor dado à causa. Determinou, outrossim, à executada o cumprimento da obrigação de fazer, em 10 dias, sob pena de multa diária de mil reais, a contar da intimação.
2. Após detida análise, verifica-se caracterizado nítido prejuízo ao direito de defesa da parte agravante, por não ter o feito de origem acompanhado a forma legal (art. 536 do CPC); deve, portanto, ser reformada a r. decisão agravada, a fim de que que a parte agravante seja regularmente intimada para o cumprimento da obrigação de fazer (desnecessária intimação pessoal, mas com assinalação de prazo não inferior a 30 dias), reformando-se assim a r. decisão agravada que rejeitou impugnação sequer apresentada, impôs multa à parte agravante antes de decorrido o prazo para cumprimento e a condenou nas verbas de sucumbência. Recurso da FESP parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000272-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados DIONÍSIO PEREIRA, DIONÍSIO PEREIRA, ELIANE
PEINADO RODRIGUES, JESSE SATHLER DE LIMA, JOSE ROBERTO VARELA,
LUIS CARLOS BALISTA, MIRIAM FERREIRA, SALETE OLIVEIRA, SANDRA
REGINA FERREIRA DE MATOS, TELMA XAVIER COUTRIN e WALDEMAR
HENRIQUE AFFONSO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000272-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 37282
Autos de processo n. 3000272-45.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Dionísio Pereira (e Outros)
Juiz a quo: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Comarca da Capital
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada
a quo, em cumprimento provisório de julgado, indeferiu
'impugnação' apresentada pela ora agravante, fixando honorários
em favor da parte exequente em 10% do valor dado à causa.
Determinou, outrossim, à executada o cumprimento da obrigação
de fazer, em 10 dias, sob pena de multa diária de mil reais, a
contar da intimação.
2. Após detida análise, verifica-se caracterizado nítido prejuízo ao
direito de defesa da parte agravante, por não ter o feito de origem
acompanhado a forma legal (art. 536 do CPC); deve, portanto, ser
reformada a r. decisão agravada, a fim de que que a parte
agravante seja regularmente intimada para o cumprimento da
obrigação de fazer (desnecessária intimação pessoal, mas com
assinalação de prazo não inferior a 30 dias), reformando-se assim
a r. decisão agravada que rejeitou impugnação sequer apresentada,
impôs multa à parte agravante antes de decorrido o prazo para
cumprimento e a condenou nas verbas de sucumbência. Recurso
da FESP parcialmente provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão (fl. 233 e
fls. 255/256, em complementação) pela qual a D. Magistrada a quo, em
cumprimento provisório de julgado, indeferiu 'impugnação' apresentada
pela ora agravante, fixando honorários em favor da parte exequente em
10% do valor dado à causa. Determinou, outrossim, à executada o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000272-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumprimento da obrigação de fazer, em 10 dias, sob pena de multa
diária de mil reais, a contar da intimação.
Em síntese, a parte agravante aduz que a
determinação de fl. 215 dos autos principais não consistiu em intimação
para cumprimento de sentença, nem sequer assinalou prazo para tanto,
apenas instou a parte agravante a se manifestar sobre a exordial dos
autores em prazo singelo de cinco dias. Alega, portanto, falta de
intimação para cumprir a obrigação e para impugnar a execução nos
moldes do art. 536 do CPC em prazo mais dilatado e legal. Além disso,
a petição de fls. 217/219 nada mais seria do que mera manifestação,
não podendo ser considerada como impugnação, ou seja, equivocada a
decisão agravada ao rejeitar impugnação e condenar a executada ao
pagamento de honorários. Em suma, "em nenhum momento o Estado de
São Paulo foi intimado para dar cumprimento à obrigação de fazer para ter
tido afastada a sua impugnação, com fixação de honorários em seu desfavor
em valor elevado bem como para ser intimada a cumprir a obrigação de fazer
em prazo de dez dias sob pena de multa diária". Pretende, pois, provimento
recursal para: I. ser regularmente intimada para o cumprimento da
obrigação de fazer (com assinalação de prazo não inferior a 60 dias); II.
afastar a rejeição da impugnação que sequer foi apresentada, sendo a
petição de fls. 217/219 mera manifestação; III. obstar imposição de
multa antes de decorrido prazo para cumprimento.
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (vide
fls. 10/12).
A parte agravada, por sua vez, apresentou
contraminuta (fls. 16/17), defendendo de maneira genérica a decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000272-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
O recurso comporta parcial provimento.
Isto porque houve nítido prejuízo ao direito de
defesa da parte agravante, já que o feito não acompanhou a forma legal
(art. 536 do CPC1).
De fato, compulsando os autos, verifica-se que
o Estado de São Paulo não foi intimado para dar cumprimento à
obrigação de fazer, nos moldes do artigo 536 do CPC, quando só então
poderia oferecer oportuna impugnação
o ente público apenas foi
intimado para se manifestar sobre o pedido dos autores, situação bem
diversa, inclusive por lhe ter sido assinalado o prazo de 05 (cinco) dias,
tempo este que não guarda relação com o prazo devido de impugnação.
Vejamos, pois, a cronologia do feito:
Peticionado
o
cumprimento
provisório
de
sentença (fls. 1/4), o D. Juízo a quo, diante do teor da petição de fl.
213, abriu, primeiramente, prazo de cinco dias para a FESP apenas se
manifestar e não se defender.
1Art. 536 do CPC: No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente. § 1o: Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso
necessário, requisitar o auxílio de força policial. § 2o: O mandado de busca e apreensão de
pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art.
846, §§ 1o a 4o , se houver necessidade de arrombamento. § 3o: O executado incidirá nas penas de
litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua
responsabilização por crime de desobediência. § 4o: No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que
couber. § 5o: O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que
reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.
Caput do art. 525: Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000272-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A FESP se manifestou postulando a extinção da
execução provisória (fls. 217/219), houve manifestação dos autores
(fls. 224/232), sendo, logo após, proferida a decisão ora agravada (fl.
233 e fl. 255/256, em complementação), indeferindo impugnação não
apresentada, determinando o cumprimento da obrigação sob pena de
multa e condenando a executada ao pagamento de verba honorária.
Ora, deveras, o Estado de São Paulo, em
momento nenhum, fora regularmente intimado para dar cumprimento à
obrigação de fazer, mas apenas para se manifestar acerca do teor de fl.
213
Portanto, em prol dos princípios da ampla
defesa e do contraditório, viceja a reforma da r. decisão agravada e o
provimento parcial ao presente recurso a fim de que a FESP seja
intimada corretamente (dentro dos moldes legais) para cumprimento da
obrigação (em prazo razoável entre 30 e 60 dias), possibilitando-lhe
inclusive a oportunidade de apresentar eventual impugnação. Aliás, de
se considerar, conforme bem afirmado pela recorrente que, “obviamente, em nenhuma hipótese, o objetivo não é o
descumprimento da decisão, tanto assim que já foram expedidas as
comunicações competentes para o cumprimento e inclusive, já houve
atendimento parcial à r. determinação judicial” (fl. 240 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000272-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No mais, por seus próprios fundamentos2
(súmula n. 410/STJ superada pelo CPC/2015), deve ser mantida a r.
decisão
agravada
(fls.
255/256,
primeira
parte),
quanto
à
desnecessidade de intimação pessoal do devedor, bastando a intimação
pela imprensa oficial para o cumprimento da obrigação.
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido
do
provimento parcial do recurso da Fazenda do Estado, para que a
recorrente seja devidamente intimada (desnecessária a intimação
pessoal) nos termos da lei para cumprimento da obrigação e possa,
assim, se o caso, oferecer impugnação no prazo legal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator
2No mesmo sentido: autos de processo n. 2178369-89.2017.8.26.0000; julgado no dia 22.06.2018;
Des. Rel. Luis Fernando Nishi; AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA DIÁRIA - Réu intimado a dar cumprimento a obrigação
de fazer por meio de publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, na pessoa do
advogado Cabimento Inteligência do artigo 513, parágrafo 2o, inciso I, do CPC - Entendimento
firmado pela Súmula 410 do STJ que resta superado pelo novo diploma processual (...)
autos de processo n. 3000979-47.2019.8.26.0000; Desembargadora Relatora Paola Lorena;
julgamento no dia 03.09.2019; pela 3a Câmara de Direito Público; Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória contra a Fazenda Pública.
Alegação de necessidade de intimação pessoal do devedor para imposição de multa.
Descabimento. Suficiência da intimação via imprensa oficial. Precedentes do STJ (...) Inicialmente,
não há que se falar em necessidade de intimação pessoal do devedor para imposição de multa,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...) CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE (...) Inaplicável o enunciado n. 410 da Súmula desta Corte, porque a
intimação pessoal do devedor é referente a fase de cobrança da multa (...) esta Corte de Justiça
firmou entendimento no sentido de desnecessidade de intimação pessoal do executado para
cumprimento de sentença de obrigação de fazer - multa diária -, sendo suficiente a intimação do
advogado via imprensa oficial.